Tribunal: STF
Processo: IF 101
Classe: IF
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-06
Data de publicação: 1989-12-06

Ementa:
INTERVENÇÃO FEDERAL. PRECATORIOS. PEDIDO DE SEQUESTRO DE VALORES
AINDA NÃO DECIDIDO PELO TRIBUNAL DO ESTADO, PERANTE O QUAL PENDE
DE JULGAMENTO, TAMBÉM, PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL NO ESTADO.
NÃO CABE SUBSTITUIR POR PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL O QUE CABERIA
DISCUTIR EM PEDIDO DE SEQUESTRO. DE EVENTUAL PRETERIÇÃO DE DIREITOS
DAS REQUERENTES HÁ DE DIZER A CORTE LOCAL. CARÊNCIA DE AÇÃO.
ARQUIVAMENTO DO PEDIDO.